Tribunal: TJMT
Processo: 1005382-14.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005382-14.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON DAVID DA SILVA SANTOS - CPF: 048.734.651-33 (APELANTE), GUSTAVO CHAGAS LIMA DE BARROS - CPF: 064.160.531-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE AGRESSÃO EM CONTEXTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTENCIONALIDADE DA CONDUTA DO AGRESSOR. LESÃO CORPORAL CONSTATADA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por EDSON DAVID DA SILVA SANTOS contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais, ajuizada por GUSTAVO CHAGAS LIMA DE BARROS, em razão de agressão ocorrida no trânsito, quando o Apelante colidiu intencionalmente sua motocicleta contra a do Apelado, conduzida por este e ocupada também por sua ex-companheira. O juízo de origem condenou o Apelante ao pagamento de R$ 2.460,20 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos.

O recurso busca a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da indenização fixada a título de danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado por danos estéticos é compatível com a extensão do prejuízo suportado pelo Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do dano moral decorre de conduta dolosa do Apelante, que, movido por animosidade pessoal, colidiu propositalmente sua motocicleta contra a do Apelado, expondo a vítima a risco concreto e causando-lhe lesões graves, circunstância que extrapola o mero dissabor do cotidiano e justifica a manutenção da indenização no valor de R$ 10.000,00.

4.

A responsabilidade civil ficou plenamente caracterizada ante a existência de conduta voluntária, dano e nexo causal, reforçada por provas documentais e audiovisuais, o que afasta a tese de acidente culposo.

5.

O valor fixado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sobretudo diante da gravidade das lesões e do sofrimento físico e psicológico causado ao Apelado.

6.

A indenização por danos estéticos deve considerar a extensão e a repercussão das marcas permanentes na imagem pessoal da vítima. No caso concreto, as cicatrizes são discretas, localizadas em áreas de pouca exposição e sem comprometimento funcional, não se justificando o valor de R$ 10.000,00 inicialmente fixado.

7.

Considerando os elementos probatórios, o impacto estético reduzido e os parâmetros jurisprudenciais, mostra-se adequada a redução da indenização por danos estéticos para R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização por danos estéticos ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A conduta dolosa de causar acidente de trânsito com o propósito de agressão física configura grave ofensa à integridade física e psíquica da vítima e justifica a fixação de danos morais em valor compatível com a gravidade do ato.

2.

A configuração do dano estético exige demonstração de alteração perceptível e negativa na aparência da vítima, devendo o valor da indenização ser proporcional ao impacto visual e social das sequelas.

3.

A redução da indenização por danos estéticos é cabível quando as marcas permanentes forem discretas, em região de baixa exposição e sem repercussão significativa na imagem pessoal ou profissional da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON DAVID DA SILVA SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais, ajuizada por
GUSTAVO CHAGAS LIMA DE BARROS
em desfavor do ora Apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR o requerido EDSON DAVID DA SILVA SANTOS ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.460,20 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora defiro ao requerido, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. (...). – sic – id. 317822412.

O Apelante afirma que a presente ação foi ajuizada em virtude
de um incidente ocorrido em 25/10/2023, por volta das 07h30min, quando o Recorrido conduzia sua motocicleta para levar Jaqueline Moraes de Lima Soares, ex-companheira do Apelante, ao trabalho.

Durante o trajeto, teriam sido surpreendidos pelo Recorrente, que os teria seguido em outra motocicleta e, em determinado momento, acelerado até emparelhar os veículos, colidindo, em tese, intencionalmente com a motocicleta do autor da ação, o que causou a queda de ambos os ocupantes do veículo atingido.

Em decorrência do acidente, o Recorrido teria sofrido diversas lesões, incluindo fratura com exposição óssea na mão direita, contusão pulmonar e fratura de quatro costelas, sendo necessária a realização de cirurgia, além de prejuízos materiais à motocicleta e despesas com medicamentos, os quais totalizaram R$ 2.460,20.

Sustenta que a condenação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 deve ser minorada, pois o valor fixado desconsidera suas condições financeiras e não guarda proporcionalidade com a extensão do dano, uma vez que se trata de acidente de trânsito e não de ato doloso, o que exigiria uma análise mais equilibrada entre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega que o montante arbitrado a título de danos estéticos também se mostra elevado e desproporcional, considerando que as cicatrizes advindas do evento são discretas, de pequena monta e localizadas em região de baixa exposição, sem impacto funcional ou prejuízo relevante à aparência física ou à vida social e profissional do recorrido.

Assim, requer o provimento do Recurso para:

a) A manutenção da gratuidade da justiça, na forma do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

b) Reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo juízo “ a quo” para minorar o valor da condenação por danos morais e estéticos, de modo que o montante total para ambos os danos, seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou subsidiariamente, seja determinada a redução proporcional por este e. Tribunal.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 317822419.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de minoração dos valores fixados na sentença a título de indenização por danos morais e danos estéticos.

Na origem,
trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão de incidente ocorrido em 25/10/2023, oportunidade em que o Recorrente se envolveu em sinistro ao emparelhar sua motocicleta a do Autor e atingi-la lateralmente, provocando a queda dos ocupantes (Apelado e a ex-companheira do Apelante) e, consequentemente, as lesões no Recorrido.

Importante pontuar que a ocorrência do sinistro e a responsabilidade do Apelante são fatos incontroversos nos autos,
sendo a insurgência recursal voltada à possibilidade de redução da indenização por danos morais e pelos danos estéticos
.

No que concerne à existência de dever de indenizar, o dano moral passível de compensação é aquele que atinge direito da personalidade, lesando bens imateriais como integridade física e emocional, honra, imagem ou dignidade da pessoa.

Verifica-se do conjunto probatório que a conduta do Recorrente não decorreu de um mero acidente de trânsito comum, mas sim de atitude intencional, reprovável e potencialmente letal, uma vez que interceptou e colidiu sua motocicleta contra o veículo do Recorrido, colocando em risco não apenas a integridade física da vítima, mas também a própria (conforme as gravações de id. 317822355 e id. 317822356).

Tal conduta reveste-se de especial gravidade, pois evidencia
animus
deliberado de agredir a ex-companheira e o Autor/Recorrido.

Em outras palavras, restou caracterizada uma agressão física dolosa e não um mero acidente, circunstância que excede, em muito, o mero dissabor do cotidiano, configurando grave ofensa à esfera extrapatrimonial.

Além dos danos físicos efetivos e da dor suportada, impôs-se à vítima sofrimento emocional intenso e humilhante, diante da violência e do contexto pessoal do ocorrido, o que reforça o caráter antijurídico do ato e o dever de indenizar.

Registra-se que o Relatório Médico de id. 317822359 deixa claro as lesões sofridas pelo Autor e a gravidade da situação:

(...). ATESTA-SE PARA DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE ESTEVE INTERNADO NA UPA NO PERIODO 25/10/2023 AO DIA 27/10/2023 COM DIAGNOTICO DE FRATURA ARCOS COSTAIS + CONTUSÃO PULMONAR + ESCORIAÇÕES INFECTADAS VITIMA DE ACIDENTE MOTOMOBILISTICO. SOFRENDO ESCORIAÇÕES NA REGIÃO FRONTAL DO LADO ESQUERDO MSD.MSR, MIE E FRATURA DE ARCO COSTAIS LADO ESQUERDO.

CONFIRMADO EM TOMOGRAFIA 27/10/2023 COM IMPRESSÃO DIAGNOSTICA DE FRATURA LEVEMENTE DESALINHADAS NAS PORÇÕES ANTERIORES DO QUINTO DEDO SEXTO ARCOS COSTAIS A ESQUERDA.

NECESSITA DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR TEMPO INDETERMINADO. (...) – sic- id. 317822359.

Assim sendo, está presente ilícito civil de notável gravidade, que afronta a dignidade da vítima, abalando seu equilíbrio físico e psicológico, razão pela qual a indenização por danos morais deve ser mantida no valor fixado pelo juízo de origem (R$ 10.000,00), pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade do fato, a extensão das lesões, o sofrimento suportado e a função pedagógica da condenação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
3. Na hipótese, o Tribunal de origem verificou a existência dos elementos da responsabilidade civil, acentuando ter sido demonstrada a agressão do réu contra a autora, ocasionando-lhe lesões corporais que necessitaram de atendimento médico.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela autora, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu diversas lesões físicas
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1881983 RJ 2021/0136197-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PROCEDÊNCIA –
AGRESSÕES
FÍSICAS – COMPROVAÇÃO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a prova produzida nos autos (exame de corpo de delito e prova testemunhal) demonstram que o apelante desferiu socos contra o autor, causando-lhe
lesões
físicas, ainda que houvesse provas que este tivesse dado início à discussão, resta configurada a responsabilidade do requerido pelos
danos
causados. Há de ser reduzido o valor da indenização por
danos

morais
, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 0019103-78.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
AGRESSÃO
FÍSICA PRATICADA POR PREPOSTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA – ABALO À INTEGRIDADE FÍSICA –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – MANTIDA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Eventual comportamento provocador da vítima não configura culpa exclusiva, nem exclui o dever de indenizar, diante da ausência de legítima defesa e da conduta desproporcional do preposto. O valor de R$10.000,00 a título de
danos

morais
é compatível com a gravidade da
lesão
e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1004398-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025). (Destaquei).

Quanto ao pedido de minoração do valor fixado a título de danos estéticos, cumpre esclarecer que sua caracterização independe da dor física ou do abalo moral, bastando a demonstração de alteração visível e negativa na aparência da vítima, que comprometa, ainda que minimamente, sua imagem.

No caso concreto, embora haja a constatação de lesões que resultaram em cicatrizes (id. 317822358), não se verificam elementos suficientes de deformidade acentuada ou alteração morfológica relevante capaz de justificar a quantia inicialmente fixada na sentença (R$ 10.000,00).

As cicatrizes registradas pelas fotografias juntadas ao feito são discretas, localizadas em região de pouca exposição e, aparentemente, não impactam de maneira significativa a funcionalidade ou a estética corporal do Autor.

Ademais, não há comprovação de repercussão social relevante ou prejuízo à sua imagem pessoal ou profissional para a manutenção da indenização a um patamar tão expressivo.

Dessa forma, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, impõe-se a readequação do valor arbitrado a título de danos estéticos, reduzindo-o para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia compatível com os elementos dos autos, com o impacto residual da lesão e com os parâmetros jurisprudenciais.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – COLISÃO ENTRE CAMINHONETE E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIAS SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA EM RELAÇÃO AO QUE TRAFEGAVA POR RUA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CTB – CULPA DO REQUERIDO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ORÇAMENTOS VÁLIDOS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS ESTÉTICOS – CONFIGURAÇÃO – CICATRIZES NA PERNA – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em caso de acidente em cruzamento de vias, presume-se a culpa do condutor que, ao adentrar em via preferencial, não adota as cautelas necessárias, contrariando o disposto nos artigos 28 e 44 do CTB. 2. Restou comprovada a culpa do requerido pelo evento danoso, uma vez adentrou na avenida sem observar a preferência de passagem. Logo, não há se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. 3. Para a comprovação de danos materiais, admite-se orçamentos como prova válida, mormente quando não contestada a razoabilidade dos valores apresentados. (...).
5. Comprovado que a parte autora apresenta cicatrizes permanentes na perna esquerda em decorrência do evento danoso, impõe-se o reconhecimento do dano estético.
6. Recurso dos requeridos desprovido e recurso da autora parcialmente provido. (N.U 1000142-23.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025). (Destaquei).

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA INJUSTA – LEGITIMA DEFESA – ÔNUS DA PROVA – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - A legítima defesa só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os seus requisitos, previstos no art. 25 do Código Penal, sendo que o ônus da prova, nesse caso, cabe a quem alega. Sendo incerta a ocorrência dessa excludente de ilicitude, não há que se falar em sua configuração.
II - Ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais e estéticos, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.
(N.U 1012873-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso para reduzir o valor da indenização por danos estéticos ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025